Tribunal: CARF
Processo: 10469.720054/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720054/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.516 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
LDC ENERGIA S.A. (SUCESSORA DE USINA ESTIVAS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Tendo o contribuinte extinto a estimativa posteriormente à decisão de primeira
instância com base no art. 3o da então Medida Provisória no 470, de 2009,
eliminando, com isso, a causa de decidir da não homologação do saldo
negativo, há de se reconhecer o direito de que essas parcelas recomponham o
saldo negativo informado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
para que sejam computados os valores das estimativas pagas relativas ao mês de março de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por LDC Bioenergia S/A, sucessora
de Usinas Estivas S/A, contra decisão da DRJ/Recife/PE, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 106/116 do Volume
Digitalizado sob e-fls. 2/243) que não homologou compensação lastreada em crédito de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720054/2007-26
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720054/2007-26

negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 94.561,03, apurado
em no ano-calendário 2004.
2.

A fundamentação da não homologação se deu em razão da inexistência do saldo
negativo, em razão da não extinção da estimativa de março de 2004, em que parte do valor, R$
62.798,63, havia sido pretensamente compensado com crédito-prêmio do IPI, no PAF no
16707.003675/2003-44, mas se encontrava à época do despacho em cobrança.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 136/149 do Volume Digitalizado sob e-
fls. 2/243), o sujeito passivo alegou que as estimativas haviam sido extintas com créditos-prêmio
do IPI, reconhecidos judicialmente e de que os débitos então compensados não poderiam ser
exigidos em face da existência de medida cautelar.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 190/194 do
Volume Digitalizado sob e-fls. 2/243) por não ter a estimativa de março de 2004 sido extinta por
compensação, conforme decidido no PAF no 16707.003675/2003-44, por ausência de liquidez e
certeza (art. 170 do CTN) e por não ter a ação judicial, em que se buscava o reconhecimento do
crédito-prêmio do IPI, ter transitado em julgado (art. 170-A) do CTN. A referida decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 212/216 do Volume Digitalizado sob e-fls. 182/358),
a Recorrente não discorda da decisão recorrida, informa, todavia, fato superveniente ao momento
em que essa foi proferida, isto é, de que aderiu ao parcelamento da Medida Provisória no 470, de
2009, e quitou à vista com descontos, a estimativa do IRPJ de março de 2004, no valor de R$
62.798,63,
consoante
se
infere
da
fl.
02
do
Anexo
I
ao
Requerimento
de
Parcelamento/Pagamento à Vista apresentado à RFB nos autos do PAF no 18186.006625/2009-
66.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.12.2011,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 211 do Volume Digitalizado sob e-fls.
182/358). Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em 29.12.2011, conforme carimbo
aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 212), é tempestivo.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720054/2007-26

8.

Quanto ao interesse recursal da Recorrente, verifica-se que houve aceitação tácita
da r. decisão, isto é, não há em nenhum momento da peça recursal qualquer argumento para
infirmar o Acórdão da DRJ no que diz respeito ao não reconhecimento do crédito, pelo contrário,
a Recorrente informa:

Em resumo, a não homologação integral da Declaração de Compensação (DCOMP) ora
sob análise se deu exclusivamente em virtude de a Receita Federal não ter acatado as
compensações realizadas com crédito-prêmio de IPI. Consequentemente, os débitos
compensados com tais créditos não poderiam ser considerados extintos e,
consequentemente, não poderiam compor o saldo negativo ora pleiteado.
A contrario sensu, se a contribuinte comprova a quitação daqueles débitos (estimativa
de IRPJ de março de 2004) inicialmente compensados com crédito-prêmio de IPI, o
saldo negativo indicado à compensação fica "recomposto" e, consequentemente,
confirmado o montante do crédito pleiteado e homologada a compensação em tela.
9.

O art. 1000 do Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, é expresso sobre a
impossibilidade de recorrer nessas circunstâncias. Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
10.

Ou seja, uma análise formalista levaria ao não conhecimento do Recurso
Voluntário interposto.
11.

Todavia, a finalidade do processo é dirimir conflitos, não perpetuá-los.
12.

No caso concreto, a não homologação dos débitos informados na Declaração de
Compensação é o objetivo final da demanda, ou seja, não conhecer o Recurso que noticia fato
superveniente, pagamento da estimativa outrora não extinta por compensação, implicaria exigir
débitos declarados como compensados, cujo fundamento original para não homologação da
compensação, inexistência de saldo negativo, não mais persiste.
13.

Assim, voto no sentido de CONHECER o Recurso Voluntário.
Mérito
14.

As razões de recurso são simples, o Despacho Decisório e a r. Decisão,
denegaram a homologação da compensação em razão de que as estimativas de janeiro e março
de 2004 não foram extintas, isto é, haviam sido objeto de compensação lastreada em crédito-
prêmio do IPI, cuja compensação não foi homologada no PAF no 16707.003675/2003-44.
15.

Posteriormente à decisão da DRJ, sessão de 23.03.2009, o contribuinte formalizou
o PAF no 18186.006625/2009-66, em 30.11.2009, com objetivo de liquidar as estimativas da
CSLL de janeiro e março de 2004 em conjunto com outros débitos de sua responsabilidade.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.516 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720054/2007-26

16.

Verifica-se, em consulta ao PAF no 18186.006625/2009-66, que o débito do IRPJ
de março de 2004 foi extinto, conforme extrato do PAF no 16707.003675/2003-44 (fls.
1790/1792 daquele e-processo).
17.

Assim, em que pese as duas decisões que não homologaram a compensação pela
inexistência de certeza e liquidez, consubstanciadas no Despacho Decisório e na Decisão da
DRJ, em razão de não ter sido extinta a estimativa de março de 2004, verifica-se que, em razão
de fato superveniente com força legal, edição da MP no 470, de 2009, que no seu art. 3o permitiu
a utilização de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, o sujeito passivo
extinguiu a referida estimativa.
18.

Assim, tendo a estimativa do IRPJ de março de 2004, no valor de R$ 62.798,63,
sido extinta nos autos do PAF no 18186.006625/2009-66, não mais subsiste materialmente a
motivação para o não reconhecimento dessa parcela como crédito apto para formar o saldo
negativo do ano-calendário 2004 e homologar os débitos informados compensados até o limite
desses créditos.

Conclusão
19.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para que sejam computados o valor da estimativa
pagas relativas ao mês de março de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital